Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0738117-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILENE DE FATIMA FREITAS IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança (ID 41169371), com pedido liminar de urgência, impetrado por MARILENE DE FATIMA FREITAS apontando como autoridade coatora a JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, que determinou a emenda à inicial para adequar o valor da causa (ID 41169379 - Pág. 2/3). A impetrante alega que é legítima proprietária do imóvel localizado na QNL 23, conj. A, casa 18 – Taguatinga/DF, que estava sob a gerência de aluguel da imobiliária HÉLIO IMOBILIÁRIA LTDA-ME. Em 28/09/2022, o responsável pela imobiliária informou que as chaves do imóvel haviam sido trocadas e a pessoa de MILTON MOREIRA se apresentou como ocupante daquela morada, mas sem apresentar documento que legitimasse sua posse. Diante disso, a impetrante ajuizou ação de reintegração de posse por esbulho (Proc. 0718923-74.2022.8.07.0007). Ao receber a peça inaugural, a i. Magistrada determinou a emenda à inicial para que fossem fornecidos os dados relativos à adesão do Juízo 100% digital e a autora se manifestasse sobre a data do esbulho. Após cumprimento das providências requeridas, nova decisão foi prolatada, objeto do presente mandamus, exigindo: a adequação do valor da causa ao valor venal do imóvel, complementando-se as custas judiciais; a juntada da decisão que indeferiu a homologação do acordo no processo de arbitramento de alugueis e a íntegra da petição inicial, “pois a narrativa da emenda, em separado, restou confusa”. Após esclarecimento da autora, ora impetrante, sobre o valor da causa, ‘o juízo impetrado proferiu nova decisão teratológica’, nos seguintes termos: A requerente cumpriu parcialmente o comando judicial. Trouxe petição que viabiliza o contraditório, porém há ponto superveniente que demanda reparo. O valor da causa é pressuposto processual objetivo de suma importância para o recebimento da demanda. Ao contrário do que afirma a autora, não se trata de “mera filigrana”, mas é parâmetro para fixação das taxas judiciais, de multas processuais e, principalmente, dos honorários de sucumbência. Em algumas hipóteses, chega a ser fundamento de fixação de competência. A autora tem razão quanto à alegação de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que deseja obter com a demanda e que, no caso, é fixado de forma estimativa. Contudo, está mais do que claro que o desejo da requerente é obter de volta a posse direta do imóvel, podendo dele fruir plenamente. Não há qualquer alusão, nos pedidos de tutela definitiva, ao recebimento de alugueis ou eventual indenização. Essa é a razão de este Juízo ter mencionado o valor venal do imóvel, o qual, certamente, é muito superior a R$ 4.200,00. Assim, emende-se, sob pena de indeferimento, em 15 dias, para: - Adequar o valor da causa aos parâmetros já mencionados, recolhendo custas complementares, se devidas. Faculto, na oportunidade, que: - Fundamente o sigilo aposto aos autos; - Esclareça se o requerido está sob curatela da pessoa indicada como “litisconsorte”. (g.n.) Diante dessa decisão, a impetrante interpôs agravo de instrumento (Proc. 0735737-85.2022.8.07.0000), sob a relatoria do e. Des. FIRMO REIS SOUB, que não conheceu do recurso, quando então foi interposto agravo interno, aviado com o intuito de demonstrar o cabimento do agravo de instrumento. Em razão da não concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento, a ação de reintegração de posse por esbulho (Proc. 0718923-74.2022.8.07.0007) está no aguardo do cumprimento das determinações sobre a emenda à inicial e, caso descumpridas, será extinta. Feita essa narrativa, a impetrante alega que há direito líquido e certo porque ‘temos uma decisão interlocutória que determinou a fixação do valor da causa pelo valor venal do imóvel – não se trata de mera decisão de natureza administrativa ou mero despacho de expediente – e seus efeitos acaso mantidos gerará a extinção do feito’. Acrescente que a manutenção da decisão judicial causará “prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte impetrante, porque pode impor-lhe encargos difíceis ou impossíveis de serem cumpridos, tais como, pagamento de custas e preparo de recurso, multa processual, bem como impedir-lhes acesso às instâncias superiores ou excepcionais, etc.”. Em relação à admissibilidade do mandado de segurança, sustenta que “não cabe recurso com efeito suspensivo e a decisão é teratológica, havendo fundados receios de danos irreparáveis”. Sobre a concessão da liminar, arrazoa que “o direito líquido e certo está acima demonstrado e o periculum in mora está presente no fato de que se manter a atual situação a inicial será indeferida, enquanto a impetrante discute o valor da causa, cujo prejuízo será irreparável”. Ao final, a impetrante requer, em liminar, a suspensão da decisão que determinou a retomada da marcha processual da ação originária e, no mérito, a concessão da segurança para “anular a decisão judicial prolatada nos autos do processo no 0718923-74.2022.8.07.0007, constantes dos Ids 139100165, 139724515 que fixou o valor da causa pelo valor venal do imóvel e a decisão do Ids 140894598 que determinou certificar se houve a emenda da inicial e que preparou a extinção do feito, mantendo-se o valor da causa arbitrado pela Impetrante ou fixar outro valor que esta corte entender de direito”. Comprovado o recolhimento do preparo (ID 41169377 e 41169378). Documentos que instruem a peça inicial (ID 41169373/ 41169394). É o relatório. Passa-se a decidir. Antes de adentrar o objeto do mandamus, necessário tecer considerações acerca do segredo de justiça. Inicialmente, verifica-se que o presente feito foi cadastrado pela impetrante como segredo de justiça, bem assim as ações judiciais sobre as quais versa. A publicidade dos atos processuais é a regra geral estabelecida pela ordem normativa, nos termos do art. 5o, inciso LX, da Constituição Federal[1], com possibilidade de exceção apenas nas hipóteses estabelecidas em lei, na defesa da intimidade ou nas circunstâncias exigidas estritamente pelo interesse social. A aplicação do segredo de Justiça deve ser sempre avaliada com muita prudência pelo magistrado. Nas investigações policiais, por exemplo, o objetivo é colher provas, regra geral em inquérito policial, sem a interferência da Defesa, uma vez que, nesta fase, ainda não há o contraditório. Na esfera civil, os casos onde o segredo de justiça deve ocorrer estão definidos no Código de Processo Civil, que define que alguns processos devem sempre observá-lo, mas possibilita que também possa ser decretado quando houver interesse público. Nesses moldes, o art. 189 do Código de Processo Civil assim determina: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. No caso em tela, o cerne do mandado de segurança é ação de reintegração de posse, não havendo, pois, motivação para que seja mantido o segredo de justiça. Ora, as questões debatidas não se enquadram nas aludidas exceções normativas, tendo em vista que não afeta à intimidade das partes envolvidas ou suas dignidades. Deve, então, ser aplicada a regra geral da sua ampla publicidade. Em caso similar, assim já julgou esta eg. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ESPÓLIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DO SIGILO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ESBULHO DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES. DATA DO ESBULHO ATÉ A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos. 1.1. (...) 2. Preliminar de ausência de segredo de justiça - exclusão do sigilo. 2.1. A publicidade dos atos processuais é a regra geral estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, e art. 189 do Código de Processo Civil, com possibilidade de exceção apenas nas hipóteses estabelecidas em lei, na defesa da intimidade ou ainda em decorrência de imperativo do interesse social. 2.2. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsume às hipóteses legais de cabimento. (...) 9. Apelo improvido. (Acórdão 1339366, 07170466520198070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021 – g.n.). Assim, imperiosa a revogação de ofício do segredo de justiça. Vencido esse ponto, volta-se os olhos para a questão jurídica trazida à baila. O presente mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Acrescente-se que, no caso da ação ser manejada em face de decisões judicias, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS NÃO IDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra decisão judicial que determinou a emenda à inicial. Importante frisar que a impetrante ajuizou agravo de instrumento contra aquela decisão, o qual, por não ter sido conhecido, foi manejado agravo interno (Proc. 0735737-85.2022.8.07.0000), sendo necessário o aguardo de seu julgamento. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrada a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. A decisão que determinou a emenda à inicial está bem alicerçada, não havendo fundamentos para classifica-la como teratológica, como quer levar a crer a impetrante, além de não ter ofendido direito líquido e certo. Tal decisão já está sob análise das vias recursais apropriadas. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, indefere-se a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[2]. Em consequência, denega-se a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da referida Lei[3]. Determina-se, ainda, a exclusão do segredo de justiça do presente processo. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. À Secretaria para que envie cópia da presente decisão aos autos do agravo de instrumento (Proc. 0735737-85.2022.8.07.0000), da relatoria do e. Desembargador José Firmo Reis Soub, bem como da ação de reintegração de posse (Proc. 0718923-74.2022.8.07.0007), que tramita na 1a Vara Cível de Taguatinga. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o. LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; [2] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [3] Art. 6o. § 5o. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.